Tribunal: TJBA
Processo: 8109506-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109506-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO DOS SANTOS SIMAO

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO, MARCILIO SANTOS LOPES

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. ART. 373, II, CPC. TERMO DE ADESÃO APENAS TRANSCRITO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DOCUMENTO. INEFICÁCIA PROBATÓRIA. “CONTRATO” GENÉRICO E SEM ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR COMUMENTE EXIGIDOS NA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS E REGISTROS INTERNOS UNILATERAIS. PROVA INSUFICIENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. VALOR ADEQUADO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPORTADOS PELO AUTOR E PUNIR A CONDUTA REPROVÁVEL DA EMPRESA RÉ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação interposta por TIAGO DOS SANTOS SIMÃO contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO CSF S/A, decorrente de inscrição do nome do autor em cadastros de restrição ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em saber: a) se a instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica apta a lastrear o débito que motivou a negativação; b) se a prova apresentada, consistindo em telas sistêmicas e documento contratual genérico, é suficiente para demonstrar a contratação; e c) se a inscrição indevida enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – Alegada a inexistência de dívida, incumbe ao fornecedor demonstrar a contratação e a origem do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC, notadamente quando o consumidor afirma fato negativo e impugna a relação jurídica que lhe é atribuída.
4 – A transcrição, na contestação, de suposto termo de adesão não supre a ausência de sua efetiva juntada aos autos, por carecer de idoneidade probatória, tratando-se de narrativa unilateral desacompanhada do documento correspondente.
5 – O contrato apresentado de forma genérica, padronizada e sem assinatura, desacompanhado de elementos individualizadores, não comprova a celebração do negócio jurídico pelo consumidor, sendo insuficiente para legitimar a cobrança e a restrição creditícia.
6 – A inexistência de documentos pessoais do consumidor comumente exigidos na contratação, que ordinariamente permanecem sob a guarda do fornecedor, reforça a fragilidade da tese defensiva e evidencia a não comprovação do vínculo contratual alegado.
7 – Telas sistêmicas e registros internos, produzidos unilateralmente, não constituem prova idônea da relação jurídica, razão pela qual, ausente comprovação da origem lícita do débito, a negativação revela-se indevida.
8 – A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica, por decorrer do próprio ato ilícito, conforme entendimento consolidado do STJ.
9 – O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO
10 – Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença, a fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros restritivos em relação ao débito em discussão e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8109506-48.2023.8.05.0001, em que figura como apelante, TIAGO DOS SANTOS SIMAO, e apelado, BANCO CSF S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.